Tribunal: TJES
Processo: 5006581-78.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória; Honorários Advocatícios; Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda; Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006581-78.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

REQUERIDO: SANDRO COGO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RESCISÃO PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. SUCUMBÊNCIA. REGIME DE CUSTAS E HONORÁRIOS DA LEI N. 7.347/85. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. De acordo com o art. 966, V, do Código de Processo Civil, “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”. Interpretando referido dispositivo legal, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a rescisão da sentença transitada em julgado com espeque em tal regra exige que a violação seja manifesta e direta. 2. A redação do art. 18 da Lei n. 7.347/85 é expressa ao prever que, em se tratando de ação civil pública, a parte autora não será condenada ao pagamento de despesas ou custas processuais ou honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé; sendo irrelevante tratar-se do Órgão Ministerial ou de Órgão da Administração. 3. Não há como aplicar no caso em testilha o disposto no verbete sumular n. 343 do STF, na medida em que não se vislumbra controvérsia na interpretação dos tribunais sobre a matéria, que se encontra, na realidade, pacificada. 4. “In casu”, a ação de referência foi proposta pelo Município ora Requerente, decerto que houve a celebração de acordo cuja homologação pôs fim à demanda. No entanto, sem que houvesse sequer menção à má-fé da parte, a Municipalidade foi condenada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, o que se revela impertinente. 5. Não obstante a violação à norma jurídica em razão da condenação do ora Requerente ao pagamento de custas e honorários na ação civil pública de referência, na qual foi prolatada a sentença parcialmente rescindida, fato é que a parte, naquele momento, não interpôs o recurso cabível para reformar a sentença e, assim, ver afastada tal obrigação. Dessarte, embora seja o caso de procedência desta ação, os Requeridos, nesta ocasião, não devem arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios - agora sim, pelo princípio da causalidade -, de modo que a sucumbência no caso presente deverá seguir a regra aplicável à ação a que se refere, ou seja, não havendo de se falar em condenação nesse tocante. 6. Ação rescisória julgada procedente, para rescindir em parte a sentença proferida nos autos n. 0000839-76.2014.8.08.0053, tão somente para decotar a condenação do Município de Alto Rio Novo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
em face de
ALDO SOARES DE OLIVEIRA e SANDRO CÔGO
,
tendo como objeto a sentença (ID 2982780) proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo na ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0000839-76.2014.8.08.0053, com o fito de desconstituir o capítulo acessório do
decisum
, referente à condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Narra o requerente, em sua petição inicial (ID 2982758), que a sentença rescindenda ofendeu a literalidade da norma prevista no art. 18 da Lei n. 7.437/85, uma vez que o autor foi condenado ao pagamento das verbas de sucumbência sem a comprovação de sua má-fé. Assim, defende que exsurge no caso em tela a hipótese do art. 966, V, do Código de Processo Civil, a revelar o cabimento da presente ação.

Diante disso, requer o
“julgamento Procedente dos pedidos da presente ação, reconhecendo a Violação Literal do art. 18 da Lei 7.347/1985 que veda a condenação em de custas e honorários de advogado, salvo comprovada má-fé, RESCINDINDO parcialmente a decisão definitiva de mérito prolatada no processo de nº 0000839-76.2014.8.08.0053, especificadamente quanto a CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS”
(sic).

Pois bem.

Procedo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, diante da desnecessidade de dilação probatória, em especial por tratar-se de controvérsia estritamente jurídica.

De saída, destaco que o trânsito em julgado da sentença ora debatida se deu em 11/03/2022, razão pela qual, tendo sido ajuizada a presente demanda em 26/07/2022, não há de se falar em decadência na espécie, eis que cumprido o prazo previsto no art. 975,
caput
, do Código de Processo Civil.

Em evolução, de acordo com o art. 966, V, do Código de Processo Civil,
“a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”.

Interpretando referido dispositivo legal, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a rescisão da sentença transitada em julgado com espeque em tal regra exige que a violação seja manifesta e direta, visto que a justiça da decisão não pode ser apreciada pela via da ação rescisória, a qual não serve como sucedâneo recursal. Confira-se, para fins de ilustração, o seguinte julgado da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.
[...]
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Precedentes. [... (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Dito isso, no caso concreto, convenci-me de que houve, de fato, violação literal ao disposto no art. 18 da Lei n. 7.437/85.

A redação do artigo de lei retromencionado é expressa ao prever que, em se tratando de ação civil pública, a parte autora não será condenada ao pagamento de despesas ou custas processuais ou honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé; sendo irrelevante tratar-se do Órgão Ministerial ou de Órgão da Administração.

Corroborando a norma, trago à colação a remansosa jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
exempli gratia
:

[...] 1.
Na hipótese, a ação originária é uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, sendo aplicável portanto o entendimento desta Corte no sentido de que a proibição de condenação em despesas e honorários advocatícios beneficia o autor da ação civil pública, qualquer que seja sua natureza, isto é, privada (associação) ou estatal (Ministério Público ou órgão da Administração).
Precedentes: AgRg no Ag 842.768/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; AgRg no REsp 1.261.212/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 07/03/2012. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.954.269/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022)

[...]
2. A matéria está pacificada em precedentes do STJ, entre os quais alguns da Corte Especial. Se a Ação Civil Pública é proposta pelo Ministério Público ou por outro órgão estatal, descabem honorários advocatícios e consectários, exceto quando comprovada má-fé.
[...] (STJ - EDcl no REsp: 1820164 ES 2019/0123701-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Ainda, faz-se mister citar o entendimento já adotado por este egrégio Sodalício:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
[...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] VII. “
Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985"
(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). (...)’ (STJ - AgInt nos EREsp n. 1.544.693/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 13/8/2019, DJe de 22/8/2019). VIII. No caso vertente, não se tem a configuração de má-fé no curso da demanda a ponto de justificar a condenação na verba honorária em comento. [...]” (TJES. AC 0000156-79.2017.8.08.0038. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 24/04/2023)

“ REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
NÃO DEMONSTRADA. FINALIDADE ELEITOREIRA. NÃO COMPROVADA. C
ONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.[...]
4. Por se tratar de ação civil pública, incabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que não houve demonstração cabal da ocorrência de má-fé.
” (TJ-ES - Remessa Necessária: 00004158920138080046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2018)

[...]
6. É pacífico o entendimento de que se tratando de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, não cabe condenação do Ministério Público em custas e honorários advocatícios, a exceção dos casos em que restar configurada litigância de má-fé
, o que não é o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000137-42.2017.8.08.0016; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 14/11/2017; DJES 21/11/2017)

Nesse trilhar, cito ainda a posição encampada pelas demais Cortes de Justiça,
ipsis litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ENTE MUNICIPAL. DOLO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA [...]
No caso, em tela, a condenação em honorários advocatícios derivou do ônus da sucumbência, contudo, deve ser afastada, pois conforme posicionamento do STJ, em sede de ação civil pública, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatício somente é cabível nas hipóteses de comprovada e inequívoca má-fé do requerente, no caso o ente público municipal.
(TJ-TO - APL: 00013169420188270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO)

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, devido a suposta prática de improbidade administrativa em razão de irregularidades no contrato realizado entre o Município de São Gonçalo e a Sociedade Empresária Terraplanagem Nossa Senhora da Penha Ltda; 2. Sentença que condenou os apelados nas penalidades previstas na Lei nº 8.429/92, deixando, contudo, de condená-los ao pagamento dos honorários de sucumbência;
3. No que diz respeito ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não restando comprovado, no caso concreto, a ocorrência de má-fé, tal condenação revela-se inalcançável juridicamente, em razão do disposto no art. 18 da Lei 7347/1985;
4. O princípio da simetria de tratamento impede que os réus sucumbentes em sede de ação civil pública sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público vencedor da ação; 5. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça: AgInt no REsp n. 1.358.439/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 10/9/2021; AgInt no REsp n. 1.829.391/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 9/10/2020; 0201615-14.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). MARIANNA FUX - Julgamento: 13/11/2019 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL; 0012770-16.2013.8.19.0050 - APELAÇÃO. Des (a). CINTIA SANTAREM CARDINALI - Julgamento: 23/06/2021 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL; 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 16368075320118190004 202200152045, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 28/09/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

Desse modo, não há como aplicar no caso em testilha o disposto no verbete sumular n. 343 do STF, na medida em que não se vislumbra controvérsia na interpretação dos tribunais sobre a matéria.

Merece registro ainda que, após as alterações implementadas na Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei n. 8.429/92) pelo advento da Lei n. 14.230/21, não obstante o art. 17 da LIA estabeleça que a ação proposta seguirá o procedimento comum, cuidou o legislador por manter a sistemática vigente em virtude da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.437/85 quanto à verba honorária, conforme inteligência do art. 23-B, §2º, da Lei n. 8.429/92.

Na hipótese vertente, a ação de referência foi proposta pelo Município de Alto Rio Novo, ora Requerente, decerto que houve a celebração de acordo cuja homologação pôs fim à demanda. No entanto, sem que houvesse sequer menção à má-fé da parte, a Municipalidade foi condenada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, o que se revela impertinente, nos termos alhures delineados.

Sublinho, nesse aspecto, que, como há muito já pacificado por esta egrégia Corte de Justiça,
“[...] não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada [...]”
(TJES. AC 0026592-45.2017.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. 02/06/2023).

Ademais, ao revés do que argumentam os Requeridos, entendo que o bojo da ação rescisória não é o ambiente adequado para discussão acerca do elemento subjetivo que motivou a conduta adotada pelo Requerente naquela ação, considerando a preclusão da questão, em face do trânsito em julgado.

Com efeito, observa-se que houve literal violação à norma jurídica posta, sendo de rigor a rescisão parcial da sentença, para que seja decotada a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Saliento que o entendimento que estou a adotar já foi aplicado por este Sodalício em casos análogos, nos quais se entendeu pela procedência da ação rescisória para rescindir a sentença que, de forma equivocada, condenou Ente Público Municipal ao pagamento de verbas de sucumbência em sede de execução fiscal, dada a violação ao texto legal. Confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA
DE SENTENÇA EXECUÇÃO FISCAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
ART. 39 DA LEI N. 6.830/80 NORMA JURÍDICA MANIFESTAMENTE VIOLADA ART. 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ÔNUS SUCUMBENCIAIS CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO VERBA HONORÁRIA FIXADA NOS TERMOS DO §8º DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE. 1) Em sede de execução fiscal, a sentença rescindenda pronunciou a prescrição do crédito tributário e, via reflexa, condenou o Município de Viana ao pagamento de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80, que dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor do parágrafo único do mesmo dispositivo. 2) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, assentou o entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. 3) O comportamento do Ente Público estadual ao ser citado de não se opor ao julgamento de procedência desta ação reforça a compreensão de que não faz jus à percepção das custas processuais a que o Município de Viana restou condenado na demanda fiscal. 4) Condenação do requerido ao pagamento de honorários de advogado, estes fixados em R$300,00 (trezentos reais) com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, diante do proveito econômico irrisório obtido pela parte vencedora que, por sua vez, corresponde ao próprio valor atribuído à causa. 5) Pedido rescisório julgado procedente. (TJES. AR 0012522-36.2018.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. DATA 19/12/2019)

AÇÃO RESCISÓRIA QUESTÃO DE ORDEM INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEIÇÃO MÉRITO CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI 6.830/90 PRECEDENTES DO STJ PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Estando a matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça, resta afastada a existência de interpretação controvertida acerca do dispositivo legal em questão, sendo inaplicável o disposto na súmula 343 do STF ao caso em exame. Questão de ordem afastada. 2. Sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado (sequer citado), não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária. 3. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) - submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 , pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. 4. À míngua de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais e ante a ausência de antecipação de despesas pela parte adversa, indevida a condenação imposta ao Município, afrontando o disposto no art. 39 da Lei 6.830/90.
5. Pedido julgado procedente para desconstituir a coisa julgada formada no processo nº 0001139-96.2004.8.08.0050 no tocante a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais.
(TJES. AR 0020107-76.2017.8.08.0000. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 18/08/2021)

A meu ver, a hipótese dos autos é semelhante, uma vez que a legislação que disciplina o procedimento das ações civis públicas é expressa ao dispor que a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios é excepcional e apenas poderá ocorrer quando demonstrada sua má-fé, decerto que, enfatizo, no caso em voga sequer houve menção a tal elemento na sentença rescindenda.

Nessa linha de raciocínio, havendo afronta à norma jurídica em razão da condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência, com inobservância ao art. 18 da Lei n. 7.437/85, de rigor o acolhimento da pretensão autoral.

Finalmente, penso que assiste razão à parte ré no que concerne à impossibilidade de condenação dos Requeridos ao pagamento de verbas de sucumbência nesta ação rescisória, porquanto tal determinação criaria uma situação paradoxal e injusta.

Explico.

Não obstante vislumbrar a violação à norma jurídica em razão da condenação do ora Requerente ao pagamento de custas e honorários na ação civil pública de referência, na qual foi prolatada a sentença parcialmente rescindida, fato é que a parte, naquele momento, não interpôs o recurso cabível para reformar a sentença e, assim, ver afastada tal obrigação.

Dessarte, embora seja o caso de procedência desta ação, entendo que os Requeridos, nesta ocasião, não devem arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios - agora sim, pelo princípio da causalidade -, de modo que a sucumbência no caso presente deverá seguir a regra aplicável à ação a que se refere, ou seja, não havendo de se falar em condenação nesse tocante; na esteira do que já fora decidido pela jurisprudência pátria em situação deveras similar, a saber:

Oportunamente, trago à colação o seguinte julgado, no mesmo caminhar:

AÇÃO RESCISÓRIA.
DECISÃO RESCINDENDA QUE, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONDENOU SINDICATO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. APONTADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISO V, DO CPC.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA O DEPÓSITO, EM CONTA DO MUNICÍPIO, DO VALOR CORRESPONDENTE, PARA POSTERIOR RATEIO ENTRE ADVOGADOS PÚBLICOS, SISTEMA DE SAÚDE E REESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROCURADORA QUE REPRESENTOU O MUNICÍPIO NA FASE RECURSAL.
MÉRITO. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ART. 18, DA LEI FEDERAL Nº 7.347/1985, NORMA ESPECIAL QUE REGE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE CONDENOU ENTIDADE SINDICAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM DECLARAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO, PELO ENTE PÚBLICO RÉU NA AÇÃO RESCISÓRIA, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA
. HONORÁRIOS NA AÇÃO RESCISÓRIA CARACTERIZADA COMO AÇÃO COLETIVA PASSIVA DERIVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO CAUSA MATRIZ. APLICABILIDADE DO MESMO REGIME DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISCIPLINADO PELA LEI FEDERAL Nº 7.347/1985.
DOUTRINA. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida e, no mérito,
acolhimento do pedido para desconstituir a sentença no capítulo da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.
(TJ-PR - AR: 00767511220208160000 Toledo 0076751-12.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 18/02/2022, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 22/02/2022)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
JULGO PROCEDENTE
a ação rescisória, para rescindir em parte a sentença proferida nos autos n. 0000839-76.2014.8.08.0053, tão somente para decotar a condenação do Município de Alto Rio Novo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Apesar disso, deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2024 às 19:54:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49477705022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)